Tribunal: TJMT
Processo: 0011353-91.2013.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011353-91.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[Elza Moraes Lucas (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ELZA MORAES LUCAS - CPF: 274.767.741-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REQUERENTE DEIXOU DE JUNTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDAÇÃO – ART. 509 DO CPC - ARQUIVAMENTO DO FEITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO NÃO IMPLICA A SUA EXTINÇÃO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que determina o arquivamento do feito não extingue a execução, tratando-se de decisão interlocutória que não coloca fim ao processo e por isso recorrível pela via do agravo de instrumento.

2. Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo caso de erro grosseiro.

3. A interposição de apelo contra decisão interlocutória que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELZA MORAES LUCAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças na “Ação de ordinária de cobrança” atualmente em fase de liquidação de sentença, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão atacada (id. 68906457) determinou a remessa do feito ao arquivo visto que a interessada não juntou aos autos os documentos elucidativos necessários à liquidação por arbitramento.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a decisão prolatada “extinguiu o feito na fase de liquidação de sentença”, não devendo portanto, prevalecer.

Ao final pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento para a reforma da sentença, ora recorrida, acolhendo os pedidos formulados na inicial, “CONDENANDO A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO a promover o reajuste de 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento) na remuneração do reclamante (...)”.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo
que determinou o arquivamento do feito em fase de liquidação de sentença.

É bom mencionar que, embora o pedido da recorrente se confunda com o mérito da fase de conhecimento, certo é que o processo em análise já foi sentenciado em 29/04/2016 (id. 68906204) e encontra-se atualmente em fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Extrai-se dos autos que, mesmo após intimação do Juízo, a interessada deixou de juntar os documentos elucidativos necessários
à liquidação de sentença, ônus que lhe cabia. Em razão de sua inércia, o juiz, em meu sentir acertadamente, determinou a remessa do feito ao arquivo.

Em decisão interlocutória, o juiz, diante da impossibilidade de prosseguir com a liquidação, determinou o arquivamento do feito (id. 68906457). Por óbvio, não se trata de sentença terminativa.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

De início, cumpre ressaltar que o presente recurso deve ser analisado sob a ótica do CPC/2015, o qual prevê que:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no
art. 1.015
integrarem capítulo da sentença.

Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Da interpretação da legislação transcrita, verifica-se que contra a sentença cabe recurso de apelação, já contra a decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo de instrumento, mesmo que tal decisão se dê na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Como é cediço, o conteúdo decisório revela a natureza jurídica de decisão interlocutória, eis que não extinguiu o feito, apenas determinou a sua remessa ao arquivo.

Nesse sentir colaciono ementa de decisão, em caso semelhante, proferida pelo TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO COM BAIXA NÃO IMPLICA A SUA EXTINÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. COBRANÇA DE ENCARGOS PROCESSUAIS GERADOS E FIXADOS EM MOMENTO ANTERIOR À CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO NÃO
EVIDENCIADA.

1. A decisão que determina o arquivamento do feito com baixa não extingue a ação de execução, tratando-se de decisão interlocutória que não coloca fim ao processo, e por isso recorrível pela via do agravo de instrumento.

2. Sendo assente que a concessão do benefício da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, possível a cobrança de encargos processuais decorrentes da fase de conhecimento não alcançados pelo manto da gratuidade. Possibilidade de reativação do feito e seguimento da execução considerada diante o caso concreto. Preclusão não evidenciada. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70079043006, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 30-05-2019)

D
iante disso, conclui-se que a decisão objurgada não se trata de sentença e não é cabível o recurso de apelação (art. 1009, CPC).

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Contra decisão que homologa cálculo em sede de cumprimento de sentença e afasta a incidência de multa diária, é cabível o recurso de agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória.

(N.U 0041601-60.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

(N.U 1036073-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Desta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 932, III, CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão não-terminativa que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença não desafia recurso de apelação, mas de agravo de instrumento, à medida em que se trata de provimento interlocutório, não pondo termo à execução (art. 475-M, § 3º, do CPC). Precedentes do c. STJ.
Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo caso de erro grosseiro, especialmente porque a lei processual civil prevê expressamente qual o instrumento processual adequado para atacar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução”
.
(TJMT - Ap 21820/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recuso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Pontuo, por fim, apenas por apreço ao debate, que o desarquivamento do feito poderia ter sido requerido por simples petição lançada nos autos e a liquidação poderia prosseguir caso a Apelante cumprisse com o comando judicial. Nenhum dos dois caminhos foi tomado, aparentemente. Tampouco deve prevalecer este recurso de apelação pelos argumentos já colacionados.

Diante do exposto,
não conheço do vertente recurso
, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022